Tribunal: STF
Processo: AI 584628
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA PROCEDIMENTAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. CÓPIA ILEGÍVEL DA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ART. 544, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ENUNCIADO 288 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.